Tribunal: STF
Processo: RE 1494693
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (e-Doc. 294):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE CIRCULAÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO CARBURANTE (AEHC). SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS NO ESTADO DE ORIGEM (MATO GROSSO DO SUL) SEM APROVAÇÃO DO CONFAZ. CONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE LIMITA O APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS À PROPORÇÃO DO QUE FOI REALMENTE PAGO. EXEGESE DO ART. 35-B DO REGULAMENTO DO ICMS DE SANTA CATARINA (RICMS). AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO PELA PARTE COOBRIGADA. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE SUBSTITUÍDO PELO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO DEVIDO NA OPERAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CORRETAMENTE EXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL INICIAL. RECURSO DESPROVIDO”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-Doc. 320).



    Instado a se manifestar sobre possível juízo de adequação em relação ao Tema nº 490 da repercussão geral (e-Doc. 361), o Órgão Colegiado manteve seu entendimento sobre a aplicação da modulação dos efeitos, em acórdão assim ementado (e-Doc. 378):



    “APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO POR FORÇA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TOMADA COM REPERCUSSÃO GERAL SOBRE A MATÉRIA. EXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO PARA O PRESENTE CASO. CREDITAMENTO DE ICMS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ACOBERTADAS POR CRÉDITOS PRESUMIDOS NA ORIGEM. RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 35-B DO RICMS/SC. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, NO JULGAMENTO DO RE N. 628.075 (TEMA 490/STF), NO SENTIDO DA VALIDADE DESSA RESTRIÇÃO, PORÉM, COM MODULAÇÃO NO SENTIDO DE VALIDAR AS OPERAÇÕES ANTERIORES QUE NÃO TENHAM SIDO OBJETO DE LANÇAMENTO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO (NOTIFICAÇÃO FISCAL N. 116030032353) OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO TEMA VINCULANTE (28.8.2020). ACÓRDÃO REEXAMINANDO QUE NÃO AFRONTA A TESE ESTABELECIDA PELA SUPREMA CORTE COM REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO ACÓRDÃO MANTIDO”.



    Alega a parte recorrente que o acórdão atacado violou os artigos 5º, II; e 97, da Constituição Federal.



    Em síntese, sustenta que, no presente recurso extraordinário, não se discute o teor da tese fixada no Tema nº 490 da repercussão geral, haja vista que o crédito tributário objeto da lide, representado pela NF n.º 116030032353, de 23/05/2011, foi extinto por ato administrativo subscrito pelo Secretário de Estado da Fazenda, que reconheceu a remissão e anistia da exação fiscal, nos exatos termos preconizados pela Lei Complementar n.º 160/2017, pelo Convênio ICMS n.º 190/2017, e pelas Leis n.º 17.721/2019 e n.º 18.319/2021.



    Nesses termos, busca o reconhecimento da perda do interesse processual do Estado de Santa Catarina, nos termos do disposto no artigo 485, VI, do CPC, com o objetivo de afastar a condenação aos honorários de sucumbência fixados na sentença e majorados no julgamento do recurso de apelação.



    Assim, defende que o Tribunal de origem, ao negar vigência às disposições da LC nº 160/2017; do Convênio ICMS nº 190/2017; e, especialmente, das leis editadas pelos Estados de Santa Catarina (Lei nº 17.721/2019) e Mato Grosso do Sul, que convalidaram integralmente os incentivos fiscais outrora outorgados sem autorização do Confaz, e, em consequência, ao não reconhecer a perda do interesse da parte recorrida, ofendeu o disposto no artigo 5º, II e 97 da Constituição Federal.



    Ressalta, a edição da Lei nº 18.319/2021 do Estado de Santa Catarina, reiterando a remissão e anistia dos créditos tributários concedidas e a sua operacionalização, de ofício, pela Secretaria de Fazenda estadual.



    Em contrarrazões, o Estado de Santa Catarina pleiteou o não conhecimento do recurso por aplicação das Súmulas nº 279 e 280 do STF, e no mérito, a sua rejeição, vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 490/RG, confirmou a constitucionalidade da legislação estadual que permite o estorno proporcional do crédito de ICMS.



    Após, o recurso extraordinário foi admitido e enviado os autos ao Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme destacado nas razões recursais, a pretensão ora deduzida se restringe ao reconhecimento da perda do interesse processual da parte recorrida para fins de afastamento da condenação aos honorários de sucumbência imposta pelo juízo primevo (10%, dez por cento) e as sucessivas majorações fixadas pelo Tribunal de origem no julgamento da apelação (12%, doze por cento) e, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do recurso especial interposto concomitantemente (20%, vinte por cento) a este apelo.



    Para esse fim, a parte recorrente interpõe recurso extraordinário com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustentando ofensa aos artigos 5º, inciso II; e 97 da Constituição Federal. 



    De início, cumpre ressaltar que as razões recursais não indicam de que modo o acórdão recorrido teria afrontado o disposto nos artigos 5º, II e 97 da CF/88, o que atrai o óbice sumular nº 284 do STF.



    Por outro lado, carece de densidade constitucional a controvérsia acerca da existência de interesse processual da parte recorrida, bem como sobre eventual renúncia ao recebimento de honorários de sucumbência prevista na legislação concessiva da remissão e anistia do crédito tributário.



    De fato, para se acolher a pretensão exposta, seria imprescindível análise da legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que ultrapassa o escopo do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF.



    Ainda que superado esse óbice, registre-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 628.075/RS, Tema nº 490 da repercussão geral, declarou constitucional a restrição de creditamento do ICMS, ao fixar a tese de que



     “O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade.”



    Assim sendo, o reconhecimento de remissão na esfera administrativa e o consequente cancelamento do crédito tributário, não afasta, por força do princípio da causalidade, a imposição dos ônus sucumbenciais, no caso.



    Nesse sentido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. A perda superveniente de objeto, ante o princípio da causalidade, permite a imposição dos ônus de sucumbência. (RE 541.671 ED-AgR, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 22/3/2017)



     Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente